Tribunal: STJ
Processo: 5659648-06.2021.8.09.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886397 - GO (2025
/0094505-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J M DE O F
ADVOGADOS
: DANIELLE LEAL MOURA - DF058092
FRANCISCO
JOHNNY
MENDES
AZEVEDO
-
GO054774A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ÓBICE
APLICADO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
NÃO
REFUTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, a Súmula n. 7 do STJ – impede o
conhecimento do agravo – incidência do art. 932, III, do CPC e
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49479853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 52b32e83-5087-46a4-abe5-2e2e9d0602dc

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 52b32e83-5087-46a4-abe5-2e2e9d0602dc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886397 - GO (2025
/0094505-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J M DE O F
ADVOGADOS
: DANIELLE LEAL MOURA - DF058092
FRANCISCO
JOHNNY
MENDES
AZEVEDO
-
GO054774A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ÓBICE
APLICADO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
NÃO
REFUTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, a Súmula n. 7 do STJ – impede o
conhecimento do agravo – incidência do art. 932, III, do CPC e
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que a Presidência do STJ não
J. M. DE O. F.
conheceu de seu agravo em recurso especial, em virtude da incidência do art. 932,
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49480770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 7eb92f41-79ee-405a-a5f3-dd0b5f147bee

Neste regimental, a defesa alega que a Súmula n. 7 do STJ, óbice
aplicado pela Corte de origem, foi devidamente impugnado no agravo em recurso
especial.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, em razão da
Súmula n. 7 do STJ.
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou o
fundamento acima referido, o que atrai a incidência do
e a
art. 932, III, do CPC
aplicação da
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
Súmula n. 182 do STJ
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Para refutar a
, não basta a afirmação genérica de que
Súmula n. 7 do STJ
o caso não demanda reexame de fatos e provas, mas revaloração jurídica. É
necessário demonstrar, à luz da descrição fática narrada no acórdão recorrido, que
é possível a adoção de solução jurídica diversa, o que não ocorreu na espécie.
Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 7eb92f41-79ee-405a-a5f3-dd0b5f147bee

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0094505-2
AREsp 2.886.397 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 565964806 56596480620218090164
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J M DE O F
ADVOGADOS
: DANIELLE LEAL MOURA - DF058092
FRANCISCO JOHNNY MENDES AZEVEDO - GO054774A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J M DE O F
ADVOGADOS
: DANIELLE LEAL MOURA - DF058092
FRANCISCO JOHNNY MENDES AZEVEDO - GO054774A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5426051558039021:074@
2025/0094505-2 - AREsp 2886397 Petição : 2025/0044538-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:35:08
Código de Controle do Documento: 9EFAA3AD-EA94-4C91-AD00-9C3328357931